Tribunal: TJPA
Processo: 0803949-50.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803949-50.2020.8.14.0028

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: RONY RODRIGUES DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO FACULTATIVA. TARIFA “DESPESAS DO EMITENTE”. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECÁLCULO DO IOF. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APELO DO BANCO DESPROVIDO. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por Rony Rodrigues do Nascimento e Banco Volkswagen S.A. contra sentença proferida em ação revisional de contrato de financiamento com alienação fiduciária que declarou a nulidade da cobrança de seguro prestamista e da tarifa denominada “despesas do emitente”, determinou a restituição dos valores pagos e fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, tendo o banco pleiteado a validade das cobranças e o autor requerido a modificação do termo inicial da correção monetária e a fixação dos honorários por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança de seguro prestamista inserido no contrato de financiamento; (ii) estabelecer se a tarifa denominada “despesas do emitente” pode ser exigida sem comprovação da efetiva prestação do serviço; (iii) determinar o termo inicial da correção monetária na repetição de indébito; e (iv) verificar a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade diante do reduzido valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cobrança de seguro prestamista é abusiva quando não demonstrada a contratação facultativa ou a liberdade de escolha da seguradora, configurando venda casada vedada pelo art. 39, I, do CDC, conforme orientação do STJ no Tema 972.

4.

A tarifa de registro contratual ou “despesas do emitente” somente é válida mediante comprovação da efetiva prestação do serviço, sendo abusiva a cobrança fundada apenas em previsão contratual, conforme entendimento do STJ no Tema 958.

5.

A ausência de comprovação do registro do contrato ou do pagamento ao órgão competente impõe a nulidade da cobrança da tarifa, por violação ao dever de informação e por impor desvantagem exagerada ao consumidor.

6.

A exclusão das cobranças indevidas reduz o valor financiado e impõe o recálculo do IOF, em razão da alteração da base de cálculo do tributo.

7.

Na repetição de indébito contratual, a correção monetária incide desde cada desembolso indevido, enquanto os juros moratórios fluem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e da jurisprudência do STJ.

8.

A fixação de honorários advocatícios por percentual sobre condenação de valor ínfimo resulta em verba irrisória, autorizando o arbitramento por equidade nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Apelação do banco desprovida e apelação do autor parcialmente provida.

Tese de julgamento
:

1.

É abusiva a cobrança de seguro prestamista quando não comprovada a contratação facultativa com liberdade de escolha da seguradora.

2.

A tarifa “despesas do emitente” somente é válida quando demonstrada a efetiva prestação do serviço correspondente.

3.

A correção monetária na repetição de indébito incide desde o desembolso indevido, com juros moratórios a partir da citação.

4.

É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da condenação é irrisório e o critério percentual se mostra inadequado.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, 39, I, e 51, IV; CC, art. 405; CPC, arts. 85, §8º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.639.259/SP, Tema 972; STJ, Tema 958; STJ, REsp 1.578.553/SP; TJPA, Apelação Cível nº 0819391-78.2024.8.14.0040, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 16.09.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0049307-09.2012.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 30.09.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800606-05.2020.8.14.0074, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 02.09.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à apelação interposta por BANCO VOLKSWAGEN S.A. e CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação interposta por RONY RODRIGUES DO NASCIMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
RONY RODRIGUES DO NASCIMENTO
e
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, nos autos da ação revisional de cláusulas contratuais decorrente de contrato de financiamento com alienação fiduciária.

Na petição inicial (id 8344924), a parte autora RONY RODRIGUES DO NASCIMENTO alegou ter celebrado contrato de financiamento com a instituição financeira BANCO VOLKSWAGEN S.A., sustentando a existência de cobranças abusivas, notadamente a tarifa denominada “despesas do emitente”, no valor de R$ 368,33, a cobrança de seguro prestamista no montante de R$ 832,97, bem como a necessidade de recálculo do IOF, requerendo a declaração de nulidade das referidas cobranças, a restituição dos valores pagos, com incidência de correção monetária e juros, além da inversão do ônus da prova e condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios.

Sobreveio sentença (id 8344950), por meio da qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade da cobrança do seguro e da despesa do emitente, condenando a instituição financeira à restituição dos valores pagos, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da citação, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, além de condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Após a prolação da sentença, ambas as partes opuseram embargos de declaração, os quais foram apreciados pelo Juízo a quo, sem acolhimento das pretensões modificativas deduzidas, permanecendo inalterado o resultado do julgamento.

Irresignado, o BANCO VOLKSWAGEN S.A. interpôs recurso de apelação (id 8344962), sustentando, em síntese, (i) a legalidade da cobrança das despesas do emitente/registro do contrato; (ii) inexistência de venda casada quanto ao seguro prestamista; (iii) validade dos encargos contratuais com fundamento nas normas do CMN e BACEN; e (iv) necessidade de reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais.

Por sua vez, RONY RODRIGUES DO NASCIMENTO interpôs recurso de apelação (id 8344976), arguindo, em síntese, (i) a modificação do termo inicial da correção monetária para a data do evento danoso; (ii) a majoração dos honorários advocatícios, com arbitramento por equidade diante do reduzido valor da condenação; e (iii) a reforma parcial da sentença nesses pontos.

Foram apresentadas contrarrazões por RONY RODRIGUES DO NASCIMENTO ao recurso interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. (id 8344973), pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Também foram apresentadas contrarrazões pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. ao recurso interposto por RONY RODRIGUES DO NASCIMENTO (id 8344979), requerendo o desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

1.
1.
Pressupostos de admissibilidade

De antemão, observo que os recursos preenchem os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual deles conheço.

2.
2.
Mérito

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se a analisar: (i) a legalidade da cobrança de seguro prestamista/proteção financeira; (ii) a validade da tarifa denominada “despesas do emitente” (registro do contrato); e (iii) os consectários decorrentes da eventual exclusão das cobranças, notadamente o recálculo do IOF, à luz da sentença recorrida.

Consoante se extrai da petição inicial (id 8344924), a parte autora
RONY RODRIGUES DO NASCIMENTO
ajuizou ação revisional de contrato em face de
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, sustentando a abusividade da cobrança de seguro prestamista, da tarifa denominada “despesas do emitente” e requerendo, ainda, o recálculo do IOF incidente sobre a operação.

Sobreveio sentença (id 8344950), que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade da cobrança do seguro e da despesa do emitente, condenando a instituição financeira à restituição dos valores, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da citação, com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recursos de apelação: o banco (id 8344962) pugna pela validade das cobranças contratuais, enquanto o autor (id 8344976) requer modificação dos consectários, especialmente quanto à correção monetária e honorários.

Examinando o contrato juntado aos autos (id 8344930), observa-se que a cédula de crédito bancário firmada em 29/10/2018 prevê expressamente a cobrança de “Proteção Financeira Banco Volkswagen”, no valor de R$ 832,97, financiado em 36 parcelas, bem como a rubrica “Despesas do emitente”, no valor de R$ 368,33, inserida no quadro de especificações do crédito.

No que concerne ao seguro prestamista, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.639.259/SP (Tema 972), firmou a tese de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, sob pena de caracterização de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Tal orientação vem sendo reiteradamente
aplicada por esta 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, conforme decidido na
Apelação Cível nº 0819391-78.2024.8.14.0040
, Rel. Desa.
Maria Filomena de Almeida Buarque
, 3ª Turma de Direito Privado,
julgado em 16/09/2025
, cuja ementa consignou:

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. (...) SEGURO PRESTAMISTA
. (...)
O seguro prestamista, quando imposto pelo banco ou restrito a seguradora indicada, configura venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC. Ausente prova de liberdade de escolha, a cobrança deve ser afastada. Recurso parcialmente provido
.” Grifei.

No caso concreto, embora o contrato indique a cobrança da proteção financeira, não há nos autos qualquer documento autônomo de adesão, proposta destacada, apólice ou comprovação de que tenha sido oportunizada ao consumidor a faculdade de contratação ou a escolha livre da seguradora. Ao revés, o encargo foi inserido no próprio financiamento, sendo diluído nas parcelas, circunstância que evidencia a ausência de contratação facultativa e caracteriza a prática abusiva.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida no ponto em que declarou a nulidade da cobrança do seguro prestamista
, em consonância com a orientação firmada pelo STJ (Tema 972) e pela jurisprudência desta Corte.

No que se refere à tarifa intitulada “despesas do emitente”, o contrato informa que o valor corresponderia à constituição da propriedade fiduciária e às despesas de registro. Todavia, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, firmado no Tema 958, a validade dessa cobrança está condicionada à comprovação da efetiva prestação do serviço.

No caso concreto, embora exista previsão contratual da referida tarifa, não foi acostado aos autos qualquer documento apto a demonstrar o efetivo registro do contrato ou o pagamento ao órgão competente, tais como comprovante do DETRAN, certidão de gravame ou documento equivalente.

Desse modo, à míngua de prova da efetiva prestação do serviço, a cobrança revela-se abusiva, impondo-se a manutenção da sentença também nesse particular.

Nessa linha de intelecção, a jurisprudência desta Corte tem assentado que a cobrança de “despesas do emitente” de forma genérica, desacompanhada da devida especificação e transparência, configura prática abusiva, por violar o direito básico do consumidor à informação clara e adequada (art. 6º, III, do CDC), além de colocá-lo em desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC). Confira-se:

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação revisional de contrato cumulada com consignação em pagamento ajuizada por consumidora em face de instituição bancária, objetivando a exclusão de encargos contratuais considerados abusivos, notadamente a tarifa de abertura de crédito (TAC) e as chamadas "despesas do emitente".

2. Sentença de parcial procedência para declarar a nulidade das referidas cláusulas e determinar eventual restituição simples de valores, além de condenar o banco ao pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a sentença incorreu em julgamento ultra petita ao declarar a nulidade das "despesas do emitente" sem pedido expresso da parte autora; (ii) se houve efetiva cobrança das tarifas contestadas, de modo a justificar a procedência do pedido; (iii) se é cabível a condenação integral do banco aos ônus sucumbenciais, diante da procedência parcial da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ação revisional devolve ao Judiciário a análise integral das cláusulas contratuais tidas por abusivas, sendo desnecessária menção individualizada a cada uma delas na petição inicial.

5.
A cláusula que prevê "despesas do emitente" de forma genérica é abusiva por ausência de clareza, contrariando o direito à informação (art. 6º, III, do CDC) e configurando desvantagem exagerada ao consumidor
(art. 51, IV, do CDC). (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0049307-09.2012.8.14.0301 - Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-09-30). Grifei.

Por fim, afastadas as cobranças do seguro e da despesa do emitente, mantém-se o recálculo do IOF determinado na origem, porquanto a exclusão das parcelas indevidas reduz o montante financiado, repercutindo diretamente na base de cálculo do imposto.

Passo à análise do recurso do autor quanto aos consectários legais.

Assiste-lhe parcial razão. A sentença fixou correção monetária a partir da citação. Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive no REsp nº 1.578.553/SP e no Tema 972, orienta que, em repetição de indébito contratual, a correção monetária deve incidir desde o desembolso indevido, enquanto os juros moratórios fluem desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Assim, deve ser reformada a sentença apenas para determinar que a correção monetária incida desde cada desembolso indevido, mantendo-se os juros de mora de 1% ao mês desde a citação
.

Quanto aos honorários advocatícios, verifica-se que a sentença fixou a verba sucumbencial em 15% sobre o valor da condenação, o qual é diminuto (R$ 1.201,30), resultando em quantia irrisória. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO ART. 85, §8º, DO CPC. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação cível, afastou a condenação por danos morais e manteve a declaração de inexistência de débito, fixando os honorários advocatícios com base no percentual previsto no art. 85, §2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da tese jurídica relativa à fixação dos honorários advocatícios por equidade, com base no art. 85, §8º, do CPC e no Tema 1.076 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão está caracterizada quando o acórdão deixa de enfrentar tese jurídica expressamente invocada pela parte, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

4. A tese da aplicação do art. 85, §8º, do CPC foi claramente suscitada pelo embargante, com fundamento na irrisoriedade dos honorários fixados por critério percentual (R$ 53,05 sobre débito de R$ 530,52) e no entendimento consolidado no Tema 1.076 do STJ.

5.
O Tema 1.076/STJ estabelece que a fixação de honorários por equidade é cabível quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico inestimável ou irrisório, mesmo na presença de condenação.

6. A causa, embora de pequeno valor econômico, demandou relevante atuação profissional, com petição inicial tecnicamente qualificada, acompanhamento integral do processo, registro de boletim de ocorrência e reconhecimento judicial do pedido declaratório, o que justifica a fixação por equidade.

7.
A fixação dos honorários em R$ 1.897,88, com base na Tabela de Honorários da OAB/PA, atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e valorização da advocacia
.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800606-05.2020.8.14.0074 - Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-09-02).Grifei.

No caso concreto, o valor da condenação é reduzido, e a fixação percentual resulta em verba incompatível com o trabalho desempenhado, razão pela qual se impõe a fixação por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Assim, arbitro os honorários advocatícios em R$ 1.897,88, em consonância com o entendimento jurisprudencial desta Corte e observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3.
3.
Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO à apelação interposta por BANCO VOLKSWAGEN S.A. e CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação de RONY RODRIGUES DO NASCIMENTO
, apenas para:

(i)

fixar a correção monetária desde o desembolso indevido;

(ii)

manter os juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

(iii)

arbitrar os honorários advocatícios por equidade em R$ 1.897,88;

mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

É como voto.

Data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026